Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-84.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ré pela prática do delito de coação no curso do processo (artigo 344, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a prova constante do caderno processual é suficiente para a condenação; e (ii) examinar a possibilidade de exclusão ou redução da indenização fixada a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As declarações da vítima, que foram corroboradas por testemunha presencial dos fatos, demonstram, de forma suficiente, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 344, do Código Penal.
4. A configuração da coação no curso do processo exige a comprovação do dolo específico de intimidar a vítima, o que pode ser inferido pelas circunstâncias fáticas que envolvem o delito.
5. Deve ser mantido o valor de R$2.000,00 arbitrado a título de danos morais, pois considera a gravidade dos fatos e o impacto causado à vítima, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 344.